Tribunal: TJDFT
Processo: 0739453-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739453-09.2021.8.07.0016 RECORRENTE: HENRIQUE CELSO GONCALVES MARINI E SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: apelação criminal. crime de TENTATIVA DE homicídio com erros sobre a pessoa e na execução. crime de posse irregular de armas de fogo. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL mantida. reconhecimento da atenuante da confissão. inviável. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. patamar metade. regime inicial aberto mantido. recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 20, § 3o e 73, primeira parte, todos do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, calculados no valor de 1/2 (metade) do salário-mínimo vigente. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a extensão da admissibilidade da apelação no Tribunal do Júri; (ii) se houve nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a decisão do Juiz presidente foi contrária à decisão dos jurados; (iv) se a sentença foi contrária à prova dos autos; e (v) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena. III – Razões de decidir: 3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo defensivo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”). 4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas e que tem lastro probatório não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não confessou as práticas delitivas. Ademais, a pena-base foi fixada no mínimo legal e eventual atenuante da confissão espontânea não a reduziria aquém do mínimo, conforme enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. 8. As circunstâncias fáticas demonstraram que o acusado percorreu relevantes fases do “iter criminis”, desferindo diversos disparos, tendo um deles alvejado sua genitora, o que justifica a redução da pena pela tentativa na fração 1/2 (metade), por ser considerada razoável e proporcional ao caso. 9. Conserva-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena para ambas as sanções (reclusão e detenção), com base no artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal, diante do quantum da pena fixada e pela primariedade do réu. IV. Dispositivo: 10. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a realização de novo julgamento, porquanto a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, que teria demonstrado que não houve a intenção de matar, tampouco premeditação ou frieza na ação, se tratando de disparo acidental; b) artigo 14 do Código Penal, pugnando pela redução máxima de 2/3 (dois terços) da pena base, ao argumento de que a reprimenda imposta seria manifestamente excessiva diante da realidade dos fatos e da culpabilidade do insurgente; c) artigo 383 do Código de Processo Penal, asseverando ser cabível a desclassificação da imputação para um tipo penal de menor gravidade, como ameaça, disparo de arma de fogo ou lesão corporal culposa, uma vez que ausente o elemento subjetivo do tipo de homicídio tentado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e 14 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada afronta ao artigo 383 do Código de Processo Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024